Tribunal: TJBA
Processo: 8048202-85.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048202-85.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA NOELIA SANTOS DE BRITO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO REJEITADA. DIREITO À PARIDADE. RECONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES ATUAIS DESTE SODALÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Cuida-se de Mandado de Segurança contra ato omissivo da autoridade indigitada coatoras, consistente na não implantação da Gratificação Por Estímulo a Atividade de Classe – GEAC nos proventos da Aposentadoria da Impetrante. 2 – A gratificação em questão possui caráter de vantagem geral, condicionada ao efetivo exercício de regência de classe, atribuição típica do cargo de Professor. Posteriormente, fora ampliado o rol de contemplados, inserindo também professores que, sem realizar regência de classe, fossem investidos em cargo de Diretor e Vice-Diretor de unidade de ensino ou que integrassem Programa ou Projeto pedagógico aprovado pela Secretaria da Educação. 3 – A Impetrante comprovou fazer jus à paridade assegurada pela Carta Magna, a teor das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. 4 – Direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual definido no artigo 3º da Lei 10962/2008, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, sendo vedado o pagamento por meio de folha suplementar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8048202-85.2022.8.05.0000, tendo como Impetrante RITA NOELIA SANTOS DE BRITO e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA